Tribunal: TJDFT
Processo: 0701517-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO CONTRÁRIA À LEI. NÃO OBSERVADA. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURADA. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. NÃO VERIFICADO. PENA-BASE. FRAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO. RECONHECIDA. QUALIFICADA. SÚMULA No 545 DO STJ. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A CONFISSÃO. ESCORREITA. REGIME FECHADO. MANTIDO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE.
I – Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF.
II – Não há que se falar em nulidade posterior à pronúncia, quando não se verifica a existência de vício insanável, apto a determinar a anulação do julgamento.
III – A sentença não está em contrariedade à lei expressa ou à decisão dos jurados quando observa a condenação proferida em veredicto soberano.
IV – Não se configura decisão contrária à prova dos autos na hipótese em que o Conselho de Sentença escolhe uma das teses apresentadas em Plenário, inclusive no que diz respeito às qualificadoras, que encontra fundamento nas provas coligidas durante a instrução processual.
V – Para fixação da pena-base, ausente determinação legal, o Magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar fração mais adequada para reprovação e prevenção do crime, podendo aplicar fração diversa das apontadas pela jurisprudência (1/6 ou 1/8), quando se tratar de réu que ostenta três condenações configuradoras de maus antecedentes.
VI – A admissão pelo agente de que efetuou os disparos que atingiram a vítima pode influenciar a decisão dos Jurados no reconhecimento da autoria, que decidem por íntima convicção, o que determina o reconhecimento da atenuante da confissão, ainda que não debatida.
VII – Prevalece na jurisprudência a orientação de que se o réu confessar os fatos, ainda que de forma parcial, extrajudicial ou qualificada, este fará jus à atenuante do art. 65, III, “d” do CP, que deve ser integralmente compensada com a agravante da reincidência.
VIII – A pena superior a 8 (oito) anos de reclusão, será cumprida no regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, "a", do CP.
IX – A jurisprudência firmou orientação de que não se concede o direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante toda a ação penal, condenado ao cumprimento de pena em regime fechado, notadamente quando as múltiplas condenações anteriores demonstram a reiteração delitiva, mostrando-se a constrição necessária para garantia da ordem pública, na forma do art. 312 do CPP
X – Recursos conhecidos e desprovidos.